Tribunal: TJES
Processo: 0000155-19.2008.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-19.2008.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCIMAR FERREIRA EWALD e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A - LEASING S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Silvio Henrique Gava
e apelação adesiva por
Gilcimar Ferreira Ewald
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de
R$ 11.922,43 a título de danos emergentes
, afastando o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo retido interposto sob a vigência do CPC/73; (ii) estabelecer se restou comprovada a responsabilidade do réu pelo acidente e a consequente condenação em danos emergentes; (iii) determinar se o autor faz jus à indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo retido interposto sob o CPC/73 não pode ser conhecido porque não houve requerimento expresso de apreciação nas razões recursais, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/73.

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito goza de presunção relativa de veracidade, que não foi infirmada por prova robusta, de modo que resta configurada a culpa exclusiva do réu pela ultrapassagem indevida e invasão da contramão.

O autor comprovou o dano emergente mediante notas fiscais de reparo do veículo, não impugnadas pelo réu, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos para validade da prova do prejuízo.

O pedido de indenização por lucros cessantes deve ser rejeitado porque não houve prova concreta e segura do ganho líquido que o autor deixou de auferir, sendo insuficientes documentos unilaterais e estimativas de frete, conforme exige o art. 373, I, do CPC e a jurisprudência do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o Tema 1.076 do STJ, cabendo condenação de ambas as partes em custas e honorários pro rata, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O agravo retido interposto sob a vigência do CPC/73 somente pode ser conhecido se houver requerimento expresso nas razões ou contrarrazões de apelação.

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade e, não havendo prova em sentido contrário, é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do réu.

A comprovação de danos materiais pode se dar por notas fiscais idôneas, sendo dispensável a apresentação de três orçamentos.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do ganho líquido frustrado, não admitida sua fixação com base em presunção ou documentos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, art. 523, § 1º; CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, § 2º, 86, caput, 99, § 7º e 98, § 3º; CC, art. 402; CTB, arts. 29, X, “c”, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0030664-60.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/06/2022; TJES, AC 0003550-40.2012.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15/03/2021; TJES, AC 0014219-79.2017.8.08.0048, Rel. Des. Lyrio Regis de Rouza Lyrio, j. 05/10/2022; TJES, AC 024151639309, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 25/09/2018; STJ, REsp 2.207.302/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.124.713/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.422.521/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000155-19.2008.8.08.0068

APELANTE/APELADO:
SILVIO HENRIQUE GAVA

APELADO/APELANTE:
GILCIMAR FERREIRA EWALD

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: DO AGRAVO RETIDO DE FLS. 223/227

Verifica-se que o apelante SILVIO HENRIQUE GAVA interpôs Agravo Retido às fls. 223/2237 dos autos digitalizados, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que admitia a modalidade em decisões interlocutórias cujo conteúdo não importava em lesão grave ou de difícil reparação, devendo ser examinado por força do princípio do
tempus regit actum
e da teoria do isolamento dos atos processuais.

Ocorre que o exame do recurso em questão em preliminar de contrarrazões demanda pedido expresso da parte nas razões ou nas contrarrazões, a teor do artigo 523 do Código de Processo Civil vigente à época, senão vejamos:

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1 o Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Em um detido exame das razões recursais, nota-se que o apelante, ora agravante naquela oportunidade, não postulou o exame do recurso, de modo que este não deve ser conhecido. Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação ou contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal. [...] (TJES; AC 0030664-60.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/06/2022; DJES 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO ATACADA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REJEITADA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA APTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS SÓCIOS. NÃO VERIFICADA QUALQUER RELAÇÃO DOS SÓCIOS COM AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA EMPRESA. PRINCÍPIO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Considerando que o Agravo Retido foi interposto com fundamento no CPC/73, visto que a intimação da decisão recorrida se deu em meados do ano de 2014, ou seja, na vigência daquele estatuto, deve-se observar o artigo 523, § 1º, que estabelece que "não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal". Assim, sem requerimento expresso de apreciação do agravo por este órgão ad quem no bojo da apelação cível interposta, não deve ser conhecido o referido agravo. [...] (TJES; AC 0003550-40.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/03/2021; DJES 29/04/2021)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Retido pela ausência de regularidade formal.

É como voto.

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame dos recursos de apelação interpostos.

MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVIO HENRIQUE GAVA
e
APELAÇÃO ADESIVA
manejada por
GILCIMAR FERREIRA EWALD
contra a r. sentença do id. 14259738, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais” proposta por
GILCIMAR FERREIRA EWALD
em desfavor de
SILVIO HENRIQUE GAVA
e de
BANCO ITAUCARD
.

Inicialmente,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante principal, SILVIO HENRIQUE GAVA, para fins recursais, com base na documentação acostada e nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Assim, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Em suas razões recursais (id. 14259739), o apelante
SILVIO HENRIQUE GAVA
defende a inexistência de provas robustas a corroborar a versão do autor, afirmando que o boletim de ocorrência possui presunção apenas relativa.

Argumenta que houve contradições na produção da prova testemunhal, inclusive em relação a depoimentos colhidos sob suspeita de parcialidade.

Salienta a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada e os prejuízos alegados.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para ser reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos autorais. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 14259742 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
GILCIMAR FERREIRA EWALD
interpôs recurso adesivo (id. 14259743), no qual aduz que os lucros cessantes foram devidamente comprovados nos autos por notas fiscais e demais documentos que evidenciam a paralisação do veículo utilizado para fretes.

Sustenta que deve haver a majoração da indenização para abarcar integralmente os prejuízos sofridos, em especial os lucros cessantes, no montante de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais).

Aponta a responsabilidade exclusiva do requerido Silvio Henrique Gava pelo acidente, diante de manobra imprudente e arriscada, consistente em ultrapassagem indevida, destacando a gravidade da conduta, que expôs a risco a vida do motorista do caminhão.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, apontando a necessidade de reforma parcial da sentença para contemplar a condenação também por lucros cessantes.

Contrarrazões no id. 14259745, em que o apelado adesivo defende seja rechaçado o recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante adesivo
Gilcimar Ferreira Ewald
, ora autor, ingressou com a demanda narrando que, em 01 de junho de 2007, o seu caminhão, um Scania 1112, trafegava na rodovia entre Vinhático e Pinheiros quando foi atingido frontalmente pelo veículo Fiat Strada conduzido pelo ora réu e também apelante,
Silvio Henrique Gava
, o qual, supostamente, realizou uma ultrapassagem imprudente de três veículos em uma descida, perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, ocasionando a colisão.

Nesse cenário, arrimado na teoria da responsabilidade civil, com base na culpa do condutor do veículo (ato ilícito), pleiteou indenização por danos materiais, na modalidade de danos emergentes e lucros cessantes.

Após regular instrução processual, com produção de prova documental e testemunhal, sobreveio a r. sentença em análise, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o réu Silvio Henrique Gava ao pagamento de R$ 11.922,43 a título de danos materiais, na modalidade de danos emergentes, afastando os lucros cessantes.

Sem delongas, entendo que o entendimento em questão deve ser mantido.

O apelante principal,
Silvio Henrique Gava
, sustenta que a sentença errou ao lhe atribuir a culpa exclusiva pelo sinistro, baseando-se em prova que considera frágil e unilateral, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque a análise aprofundada do acervo probatório permite conduzir à mesma conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), acostado às fls. 11/12 dos autos digitalizados.

Sabe-se que o “Boletim de Ocorrência” é documento que goza de presunção relativa veracidade e será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita, tal como orienta a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita: Em juízo de admissibilidade, entende-se que não existem motivos para revogar a assistência judiciária deferida ao apelante, notadamente porque representado pela Defensoria Pública deste Estado, tampouco inexistindo elementos contrários capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência econômica da parte. Assim, rejeita-se a preliminar.
2. Mérito: Em que pese tais alegações, cabia ao requerido, aqui apelante, comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, ora apelado (art. 373, II, do CPC), isto é, comprovar culpa concorrente ou exclusiva da associada do requerente ou mesmo que os fatos não se desenvolveram na forma como narrado no Boletim de Ocorrência (fl. 12/18), ônus este do qual não se desincumbiu. 2. Concluiu corretamente a sentença em atribuir ao apelante a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente (abalroamento traseiro),
gerando o dever de ressarcir à associação, pois sub-rogada no direito da associada pelo pagamento dos danos ocorridos no veículo dessa, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade. 3. De ofício, uma vez que matéria de ordem pública, a correção monetária e juros de mora, em se tratando de ação regressiva, têm como termo inicial a data do pagamento efetuado pela associação unicamente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 0014219-79.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Lyrio Regis de Rouza Lyrio, Data de Julgamento: 05/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA SEGURO DE VEÍCULO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA MAL SÚBITO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM ORÇAMENTO ÚNICO FRANQUIA ABATIMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO JUROS MORATÓRIOS DIA INICIAL DESEMBOLSO RECURSOS CONHECIDOS PARCIAL PROVIMENTO AO DO RÉU E PROVIMENTO AO DA AUTORA. 1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2 . Alegação de mal súbito que, no caso concreto, além de não ter sido comprovada, não pode ser reputada como causa excludente da responsabilidade do condutor do automóvel.
3. A presunção de veracidade que é conferida ao Boletim de Ocorrência é relativa, de forma que as informações ali contidas podem ser afastadas pela produção de outras provas, já tendo decidido este egrégio Tribunal de Justiça que O Boletim de Ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita (art. 373, inciso II do CPC
/15)
.
4. O direito da parte autora não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que traz aos autos e nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento ao processo de um único orçamento, pois o que é relevante, em hipóteses tais, é que se chegue a um justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários, como foi é a hipótese, valores esses, frisem-se, não impugnados pelas demandadas, como, por exemplo, se apresentavam valores excessivos. (TJES, Classe: Apelação, 024151639309, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Na hipótese vertente, o documento lavrado pela autoridade policial que compareceu ao local dos fatos não foi
elidido por prova robusta em sentido contrário. O histórico do BAT é elucidativo e merece transcrição:

Conforme relato das testemunhas e condutor do veículo Scania, ambos os veículos trafegavam na rodovia que liga o distrito de Vinhático à Pinheiros, quando próximo ao referido distrito, em uma descida, o veículo 02 (Fiat). Após fazer uma ultrapassagem de três veículos, perdeu o controle de direção, vindo a colidir na parte frontal do veículo 01 (scania), que estava subindo em sua mão de direção, onde tentou desviar-se para evitar o acidente [...]

A narrativa é clara ao descrever uma manobra de altíssimo risco – ultrapassagem de múltiplos veículos em uma descida – que culminou na perda de controle e invasão da mão de direção onde trafegava corretamente o caminhão do autor.

Nesse ponto, a alegação do apelante de que o Boletim de Ocorrência se baseou unicamente na versão do motorista do caminhão, sogro do autor, é infirmada pelo próprio texto do documento, que faz menção expressa a "testemunhas".

Ademais, nota-se que o recorrente está amparado, essencialmente, no depoimento da testemunha Flávia Militão da Silva, contudo, uma análise detida de seu depoimento em juízo (fls. 375-377) revela sua total fragilidade para o fim pretendido, pois, embora tenha prestado uma declaração extrajudicial anterior em sentido favorável ao réu (fl. 144), fez ressalvas cruciais que minam a credibilidade de sua versão ao ser ouvida sob o crivo do contraditório em audiência de instrução e julgamento, senão vejamos:

[...] que não presenciou o impacto entre os veículos; [...] que a declaração prestada a fI. 04 é a conclusão que a depoente chegou, mas que pode não ter sido a realidade, já que, repita-se, não presenciou o momento do impacto; que reafirma que não presenciou o impacto; [...] que não pode afirmar categoricamente quem foi o responsável pelo sinistro, até porque não presenciou o acidente [...]

Assim, um depoimento que se baseia em "conclusões" e não na visualização do fato em si não possui o condão de infirmar um documento público que descreve a dinâmica do acidente com base em vestígios e relatos colhidos no local.

Inexistentes elementos que desconstituam o direito autoral, ônus que incumbia ao réu, ora apelante, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, forçoso concluir que sua conduta violou frontalmente o dever de cuidado imposto pelos artigos 29, X, "c", 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo sua imprudência a causa primária e determinante para a ocorrência do evento danoso.

Fixada essa conclusão, o apelante, ora réu, também se insurge contra a condenação em danos materiais, alegando que esta se fundou apenas em notas fiscais unilaterais, sem a apresentação de orçamentos comparativos. A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Isso porque o autor, ora apelado e apelante adesivo, instruiu sua petição inicial com diversas notas fiscais e recibos, detalhando os serviços e peças utilizados para o conserto do caminhão, que totalizaram o montante de R$ 11.922,43 (onze mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos).

Embora a regra consuetudinária recomende a juntada de três orçamentos, trata-se de questão não prevista em lei, mas mera praxe nas relações sociais e cautela para aferir a razoabilidade dos valores, e não de requisito legal indispensável à comprovação do dano.

Para além desse ponto, o apelante, ora réu, em sua contestação, não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os valores apresentados, tampouco produziu qualquer prova de que os preços estariam superfaturados ou que os serviços descritos não seriam condizentes com os danos do veículo. Conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, "os valores das notas fiscais não foram impugnados pelo requerido".

Dessa forma, os documentos apresentados pelo autor são hábeis e suficientes para comprovar a extensão do prejuízo material sofrido, devendo a condenação ser mantida em sua integralidade.

No tocante à apelação adesiva interposta por
Gilcimar Ferreira Ewald
, no mesmo rumo, entendo que sua irresignação não deve ser acolhida.

Sabe-se que a indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, abrange "o que razoavelmente deixou de lucrar", impondo a necessidade de produção de prova segura e concreta e, por conseguinte, afastando a possibilidade de reparação por danos meramente hipotéticos ou potenciais.

No caso em tela, o autor alegou que seu caminhão ficou parado por aproximadamente dois meses para conserto, período em que deixou de auferir R$ 16.100,00 com fretes, entretanto, para comprovar tal alegação, juntou apenas "documentos internos indicando os supostos serviços a serem prestados (fls. 46/49)".

Os documentos, assim, revelam-se insuficientes para o fim pretendido e, como bem fundamentou a sentença, a atividade de transporte de cargas envolve uma série de custos variáveis (combustível, pedágios, manutenção, desgaste do veículo, impostos etc.) que devem ser deduzidos da receita bruta para se apurar o lucro líquido.

Nesse sentido, o autor não trouxe aos autos qualquer elemento (como planilhas contábeis, declarações de renda ou contratos de frete de longo prazo com valores líquidos definidos) que permitisse ao juízo aferir, com um mínimo de segurança, o ganho certo que foi frustrado pelo sinistro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a efetiva comprovação dos lucros cessantes, não admitindo sua presunção, vejamos:

[...] Os lucros cessantes caracterizam-se não apenas pela mera expectativa de realização de lucro, mas, sobretudo, pela probabilidade objetiva e pelos elementos concretos que demonstrem que esses lucros adviriam sem a ingerência do evento danoso, tudo conforme o princípio da razoabilidade. [...] (REsp n. 2.207.302/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

[...] 2. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. [...] (AgInt no AREsp n. 2.124.713/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Portanto, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), a manutenção da improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Destaco que a “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Assim sendo, ante a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, necessária a readequação nos termos do precedente vinculante do Col. STJ (Tema 1.076), pelo que condeno ambas as partes, em proporções que reputo idênticas para esse fim, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
pro rata
, sendo estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 2º e 86,
caput
).

Registre-se, todavia, que o apelante adesivo está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º) e, embora a referida benesse também tenha sido concedida ao apelante principal neste recurso, esclareço que a concessão possui efeito
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de NÃO CONHECER DO AGRAVO RETIDO E CONHECER dos recursos de apelação e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.